Tribunal: STJ
Processo: 0086160-20.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025009 - RJ(2025/0312663-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HIRSA SISTEMAS DE AUTOMACAO E CONTROLE LIMITADA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b842cf6-424f-42c0-98ed-23da8959d5ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025009 - RJ(2025/0312663-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HIRSA SISTEMAS DE AUTOMACAO E CONTROLE LIMITADA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos das decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HIRSA SISTEMAS DE
AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA contra decisão monocrática da Presidência desta
Corte que, com base no
-E, inciso V, c.c. o
parágrafo único, inciso I,
art. 21
art. 253,
ambos do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial, diante da ausência de
impugnação específica e efetiva de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
referido recurso (fls. 988-989).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência
da Súmula n. 182 do STJ. Sustenta, em síntese, que impugnou adequadamente todos os
fundamentos da decisão agravada (fls. 997-1002).
Contraminuta apresentada (fls. 1010-1023).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fls. 988-989; grifos diversos do original):
Documento eletrônico VDA54730002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 8e30362f-23b4-4c50-9b6f-bceb4816f0db

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal,
e
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83 /STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao
, a
princípio da dialeticidade recursal
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial

Da detida análise do agravo em recurso especial, verifica-se que, de fato, a
Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou de maneira
específica e concreta o óbice da Súmula n. 83 do STJ, utilizado pelo Tribunal de origem
para inadmitir o apelo especial. Tal omissão caracteriza a inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme disposto no
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
No caso concreto, a Recorrente restringiu-se a sustentar a inaplicabilidade
da súmula, sob o argumento genérico de que “[a]o contrário do afirmado na r.
decisão agravada, não há posicionamento consolidado deste E. STJ a respeito da
A mera menção genérica à inexistência de pacificação da
matéria em debate.” (fl. 932).
matéria ou à ausência de enunciado sumular específico
para
não se mostra suficiente
afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a impugnação adequada desse óbice exige a
, por
demonstração concreta
meio de
, da superação do entendimento
precedentes contemporâneos ou posteriores
aplicado ou, ainda, a realização de
pormenorizado, apto a evidenciar que
distinguishing
o caso concreto apresenta peculiaridades relevantes que o afastem dos julgados utilizados
como fundamento para a inadmissão do recurso especial.
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção da
decisão que não admitiu o apelo nobre.

A propósito:
Documento eletrônico VDA54730002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 8e30362f-23b4-4c50-9b6f-bceb4816f0db

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ
não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
, o
distinguishing
(AgInt no
relator Ministro
que não ocorreu na hipótese"
AREsp n. 2.168.637/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
.
16/2/2023)
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.147.724/RS,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
sem grifo no original.)
30/3/2023;

Portanto, é inequívoco que não foi observado o dever de impugnação
específica (dialeticidade recursal), razão pela qual subsiste o óbice do art. 932, inciso III,
do
combinado com a Súmula n. 182 do STJ. No mesmo sentido:
CPC/2015,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e
CPC/15
253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação
específica ao óbice da
consiste em demonstrar, nas razões do
Súmula 83/STJ
agravo, por meio de precedentes atuais, que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido dos julgados apresentados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes empregados, o que não ocorreu na
hipótese.
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não
enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do
a qual
CPC/2015,
não é cabível no caso, já que não se verificou conduta abusiva ou protelatória
imputável à agravante.
3. Os honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao
agravo interno, porquanto não há inauguração de instância.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.629.408/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

Documento eletrônico VDA54730002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 8e30362f-23b4-4c50-9b6f-bceb4816f0db

De outro lado, ao se insurgir contra os fundamentos adotados pela Corte de
origem para inadmitir o recurso especial, busca a parte agravante, por meio deste agravo
interno, suprir a fundamentação deficiente apresentada no agravo em recurso especial,
intento que se revela juridicamente inviável, em razão da preclusão consumativa.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial,
quando apresentada apenas no agravo interno, configura inovação recursal inadmissível e
, uma vez que
não tem o condão de sanar as falhas previamente existentes
a
oportunidade para a exposição adequada das razões recursais se exaure com a
Nesse entendimento:
interposição do agravo em recurso especial.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu
do Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
128.660/SP,
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe
Súmula 182/STJ,
ser "inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.881.152/SP,
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe
28.10.2020;
e
AgInt
no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
AREsp 1.751.773/SP,
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente
por ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial,
ante a preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.224.805/BA,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
26/6/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:51
Código de Controle do Documento: 8e30362f-23b4-4c50-9b6f-bceb4816f0db

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.009 / RJ
Número Registro: 2025/0312663-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00861602020238190001 202524507891 861602020238190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HIRSA SISTEMAS DE AUTOMACAO E CONTROLE LIMITADA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LEONARDO SILVA DE MELO - RJ177165
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HIRSA SISTEMAS DE AUTOMACAO E CONTROLE LIMITADA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:31
Código de Controle do Documento: 8cf386b5-5ae2-4175-8f7c-2b559c37c93f

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:31
Código de Controle do Documento: 8cf386b5-5ae2-4175-8f7c-2b559c37c93f